Tribunal: TCU
Processo: 017.598/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9785/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.598/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Johnsons Conceicao Rocha (XXX.144.032-XX); Berenildo Silva dos Anjos (XXX.894.142-XX); Francisco Bruno Silva dos Santos (XXX.628.722-XX); Gabriela Jorge de Novaes (XXX.467.855-XX); Gustavo Jose Teixeira da Mata (XXX.731.822-XX); Ismael Matos Dias (XXX.271.132-XX); Josiel Figueiredo Soeiro (XXX.578.062-XX); Maria Danila Damasceno Santos (XXX.872.252-XX); Maria Rosimar Souza Lima (XXX.500.342-XX); Thammyres Almeida e Silva (XXX.718.522-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.